Tribunal: TJDFT
Processo: 0744409-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO INCIDENTE SOBRE ATIVOS PERTENCENTES A TERCEIRO. PESSOA JURÍDICA QUE NÃO FIGURA COMO DEVEDORA/EXECUTADA. AUTONOMIA PATRIMONIAL. PRECLUSÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. MERO REEXAME DO MERITUM CAUSAE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração servem para esclarecer obscuridade, sanar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão, mas não para rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. No caso em exame os embargantes pretendem o reexame de fatos e argumentos já analisados, o que não é possível pela estreita via dos embargos de declaração.
3. Mesmo rejeitados os presentes embargos de declaração, por não ostentar a decisão embargada vício que autorize a oposição do recurso integrativo, será considerada prequestionada a matéria ventilada nos autos, caso o tribunal superior entenda existente erro, omissão, obscuridade ou contradição, conforme prevê o art. 1.025 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.